Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706768-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria do Amparo Moreira Barbosa Agravados: Sabemi Seguradora S/A Banco Santander (Brasil) S/A Banco Pan S.A Banco Daycoval S/A Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Amparo Moreira Barbosa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0701411-55.2020.8.07.0005, que indeferiu a gratuidade de justiça, assim redigida: “Defiro a prioridade na tramitação do feito, em face da Lei 10.741/2003. Anote-se. Verifico que a autora recebe pensão na qualidade de viúva de servidor militar de elevado valor e, após a incidência de todos os descontos dos empréstimos consignados, lhe resta a quantia líquida de R$ 4.951,79, ou seja, aproximadamente 5 salários mínimos, valor bem maior do que a média nacional. As despesas que afirma despender mensalmente não foram devidamente comprovadas na integralidade, a exemplo do aluguel que junta o contrato, mas não os recibos. Além disso, anexou comprovantes de pagamento de despesas com o filho interditado sem informar se este possui bens ou rendas. Adicionalmente, coloca despesas com transporte, higiene e farmácia que diz ser em valor presumível, ou seja, afirma a existência despesa meramente hipotética como forma de obtenção da isenção legal. A taxa judiciária serve para o custeio dos serviços do Poder judiciário e somente poderá ficar isento dela pessoas que, ao contrário da autora, realmente não dispõem de recursos para custear a demanda. Diante do exposto, indefiro a gratuidade de justiça e determino à autora o recolhimento das custas de ingresso. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se.” Alega a agravante (Id. 15131152), em breve síntese, ser pessoa economicamente hipossuficiente e não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Argumenta que a declaração emanada da recorrente, no sentido de que é hipossuficiente economicamente, goza de presunção de veracidade e está amparada em outros elementos probatórios aptos a demonstrar a ausência de recursos econômicos. Sustenta que os rendimentos recebidos mensalmente são insuficientes para o custeio das despesas do processo de forma conjunta aos gastos com a subsistência própria e do seu dependente. Também aduz que o indeferimento da gratuidade equivale a impedir o seu acesso à justiça. Aduz, ainda, ser responsável pelo custeio de tratamento e demais necessidades decorrentes de filho acometido de esquizofrenia. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ocasião em que o Juízo singular determinou o recolhimento do valor referente às custas iniciais do processo. Quanto ao cerne da questão, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma contida no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se a existência de prova apta a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência da agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto recebido pela recorrente é igual a R$ 11.759,30 (onze mil setecentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), de acordo com o documento referido no Id. 15131157. No entanto, convém destacar, na hipótese, o valor líquido recebido pela recorrente, que equivale à quantia de R$ 4.947,79 (quatro mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos). Isso porque a recorrente foi nomeada curadora, por meio de decisão judicial, do seu filho (Fábio Moreira Barbosa), acometido de de esquizofrenia, de acordo com os documentos de Id. 15131712 e Id. 15131711. Assim, não é possível desconsiderar o fato de que o valor líquido dos rendimentos recebidos pela recorrente também é direcionado ao custeio do tratamento médico e das demais necessidades decorrentes da condição patológica que acomete o curatelado. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, revelam a verossimilhança da pretensão recursal, pois estão em harmonia com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque os efeitos da concessão da gratuidade de justiça não retroagem, razão pela qual a continuidade do curso do processo sem a concessão da aludida benesse importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das custas iniciais e de eventuais outras despesas. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à recorrente. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator